Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-16.2021.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000279-16.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUDSON ROGERIO DE SOUZA - CPF: 397.951.361-00 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA - CPF: 142.929.989-49 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA. PRAZO TRIENAL. SÚMULA 106 DO STJ. ATRASO DECORRENTE DO MECANISMO DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de execução de título extrajudicial fundamentada em Cédula de Crédito Bancário com vencimento antecipado em 13/06/2013. Demora na efetivação da citação motivada por razões atribuídas à morosidade do mecanismo judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na análise sobre a ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão executória, considerando o prazo prescricional trienal estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A prescrição direta ocorre pela ausência de interrupção válida do prazo prescricional, o que não se verificou no caso em tela devido à diligência contínua da parte exequente.

4. A morosidade processual identificada decorreu de atrasos no cumprimento de diligências determinadas pelo próprio Judiciário, como pesquisas de endereço e expedição de mandados.

5. A Súmula 106 do STJ estabelece que a demora na citação por razões inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o reconhecimento da prescrição.

6. Reconhecida a ausência de inércia do exequente, bem como a demonstração de que o atraso na concretização da citação não lhe é imputável, sendo imputável à morosidade judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar a prescrição declarada na sentença de origem e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: "A demora na citação, decorrente de fatores atribuíveis ao mecanismo do Poder Judiciário, não justifica o reconhecimento de prescrição direta quando a parte exequente se manteve diligente nos atos necessários ao impulsionamento do feito."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE
MT em face de sentença proferida nos Embargos à Execução opostos em seu desfavor por
HUDSON ROGÉRIO DE SOUZA e ROBERTO DE SOUZA.

A sentença recorrida julgou procedente os pedidos formulados nos Embargos à Execução, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva quanto à Cédula de Crédito Bancário no B31430740-9 e, por consequência, julgou extinta a Ação de Execução no 0005918-76.2014.8.11.0045.

Em suas razões, o Apelante sustenta que não ocorreu a prescrição da pretensão, pois a legislação não prevê a necessidade da realização de citação válida do devedor para interromper o prazo prescricional.

Argumenta que a demora na citação não pode ser atribuída ao recorrente, pois nunca permaneceu inerte, e que promoveu a citação no tempo correto, por meio de edital.

Afirma que para realizar a citação editalícia, a legislação estabelece como requisito essencial o esgotamento das tentativas ordinárias de citação pessoal.

Aponta períodos em que o processo ficou paralisado por morosidade do Poder Judiciário.

Assim, requer o provimento do apelo para afastar a prescrição, anulando a sentença. Subsidiariamente, requer seja afastada a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais, em virtude do princípio da causalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia na ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão executória.

Para analisar o ponto controvertido, impõe-se esclarecer que o título executivo que ampara a Ação de Execução no 0005918-76.2014.8.11.0045 se trata de Cédula de Crédito Bancário sob o n. B31430740-9, celebrado em 14/05/2013, com previsão de pagamento em 36 parcelas mensais e sucessivas, tendo a primeira com vencimento em 13/06/2013 e a última em 13/05/2016 (pág. 35/38 do ID 221242469).

A inadimplência do executado se deu na primeira parcela, ocasionando o vencimento antecipado da dívida, razão pela qual a instituição financeira ajuizou a ação executiva em 29/09/2014 (pág. 41 do ID 221242469).

Por sua vez, o despacho inicial ocorreu em 17/10/2014, com a determinação de citação dos devedores e penhora (pág. 48/49 do ID 221242469).

Feitas tais considerações, há que se registrar que a prescrição direta se distingue da prescrição intercorrente, justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO –RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA–- DEMORA MECANISMO DA JUSTIÇA – NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra. A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual. In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição. Recurso desprovido.
(TJMT, 3a Câmara cível, rac no 0047266-86.2014.8.11.0041, relator: des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 26/10/2022).

Assim, diferente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Nesse contexto, observa-se que a sentença, de forma acertada, considerou o início de fluência do prazo prescricional (prescrição direta) a data de vencimento da última prestação (13/05/2016) e não do vencimento antecipado da dívida, de forma que o prazo fatal para que fosse realizada a citação seria maio de 2019, enquanto a citação editalícia ocorreu em 31/10/2019.

No entanto, a sentença desconsidera que a morosidade na consumação da citação se deu pelos mecanismos do próprio Poder Judiciário, tanto que ao se analisar a ação executiva, facilmente se percebe que o processo ficou paralisado nas seguintes oportunidades:

1)

Os endereços dos executados foram informados em 16/06/2015 (pág. 10 do ID 221242470), mas o mandado foi cumprido apenas em 15/10/2015 (pág. 23 do ID 221242470), totalizando 4 (quatro) meses.

2)

O exequente/apelante pugnou pela pesquisa de endereço dos executados em 23/12/2015 (pág. 24 do ID 221242470), no entanto o pedido foi apreciado apenas em 08/04/2016 (pág. 26 do ID 221242470), totalizando mais de 3 (três) meses.

3)

Os endereços dos executados foram informados em 14/09/2016 (pág. 54 do ID 221242470), mas o mandado foi cumprido apenas em 16/01/2017 (pág. 60 do ID 221242470), totalizando mais de 3 (três) meses.

4)

Processo ficou

paralisado aguardando impulso oficial da juntada da certidão de citação do dia 16/01/2017 (pág. 60 do ID 221242470) até a data de 05/05/2017 (pág. 62 do ID 221242470), totalizando mais de 3 (três) meses.

Dessa forma, aplicável à espécie o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 106:

Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Ressalta-se que foram realizadas diligências para localizar os devedores/apelados e cumprir o mandado de citação, tendo a parte credora sempre se manifestado tempestivamente.

Assim sendo, em que pese o decurso de prazo superior ao previsto em lei, de aproximadamente 5 (cinco) meses (13/05/2019 a 31/10/2019), a demora na concretização da citação não pode ser imputada ao credor, mas sim à morosidade da justiça, impondo o afastamento da prescrição no caso em tela.

Nesse sentido já decidiu essa Colenda Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA AO EXEQUENTE – SÚMULA N.o 106 DO STJ –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.
(N.U 1001265-85.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) – destaquei.

Convém consignar que o acolhimento da prescrição no caso em comento significa privilegiar o devedor que se oculta para ser citado, em detrimento do credor que promove todas as diligências que estão a seu alcance, como ajuizar a ação no prazo legal, indicar endereços para citação e tentar o arresto de bens do devedor (pág. 19/30 do ID 221242471).

Logo, não há que se falar em prescrição, impondo a reforma da sentença.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação

e
dou-lhe provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025